Tribunal: TJES
Processo: 5010533-61.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010533-61.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DOS REIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº
5010533-61.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA DOS REIS e CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.,

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de cartões de crédito em face de sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta a regularidade da cobrança e a inadimplência da consumidora, pleiteando a reforma integral da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a recorrente comprovou a origem do débito e a efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora para legitimar a inscrição negativa.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a utilização do cartão; as faturas apresentadas são genéricas e carecem de detalhamento de compras ou origem clara do débito.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando a prova do efetivo prejuízo.

O valor indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico da medida e aos parâmetros das Turmas Recursais do TJES (Enunciado 32).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da utilização de cartão de crédito torna ilícita a cobrança e a subsequente inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito. 2. A inscrição indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, e 14;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186 e 927;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2008;

Súmula 54 STJ;

Súmula 362 STJ;

TJES, Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por

MARIA APARECIDA DOS REIS
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 16839613): “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:
a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes,
RECONHECENDO
a nulidade do débito vinculado ao contrato nº 77752022 e ao valor de R$ 37,74;
b) DETERMINAR
à parte requerida que promova a exclusão definitiva da inscrição do nome/CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso ainda não tenha sido efetivada;
c) CONDENAR
solidariamente as rés ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”.

Em sede recursal (ID 16839619), a parte recorrente sustenta regularidade na sua conduta, arguindo que a parte autora não adimpliu com o pagamento das faturas. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização a título de dano moral.

Não foi apresentado Contrarrazões, conforme Certidão no ID 16839625.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte autora e as partes requeridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

É imperioso registrar que, de fato, é incontroverso que houve a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela recorrente, CRED-SYSTEM, conforme tese recursal. Contudo, a recorrente não comprovou a utilização do cartão para compra como argui. Observa-se que os documentos apresentados nos ID 16839601, 16839602 e 16839603 – faturas – não contam com o detalhamento de compras nem informações claras sobre a origem do débito, apresentando-se apenas algumas telas ou faturas resumidas. Prova de fácil produção, todavia não foi apresentada.

Apesar de a recorrente ter anexado a Proposta de Adesão ao Cartão, contendo a assinatura da recorrida, a autora alega ter aceitado apenas realizar o cadastro para obter um desconto em compra à vista, e que o cartão nunca foi recebido, desbloqueado ou utilizado.

A tese da recorrente de que o cartão foi utilizado entre maio e agosto de 2023 e que a autora teria efetuado pagamento de valores em atraso não se sustenta diante do acervo probatório.

Diante das alegações autorais e da inversão do ônus da prova, caberia à parte recorrente comprovar a entrega e, principalmente, o uso efetivo do cartão, mediante a descrição pormenorizada da compra efetuada e o respectivo estabelecimento, bem como anexar os comprovantes dos alegados pagamentos em atraso. A recorrente, contudo, não logrou êxito em anexar as faturas discriminadas que atestem o consumo, nem as provas dos alegados pagamentos realizados pela autora. Manteve-se a presunção de veracidade da tese autoral.

Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na cobrança e negativação de valores sem a devida comprovação de sua regularidade. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil. Acertadamente, o Juiz sentenciante declarou a inexistência do débito imputado à autora.

Nesse contexto, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva (retirar a restrição/inscrição do nome da autora) e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

A inscrição indevida do nome/CPF da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito (IDs 16839124 e 16839125) configura evidente constrangimento e lesão à imagem, tratando-se de dano moral que se opera
in re ipsa
, ou seja, é presumido e independe de comprovação do efetivo prejuízo.

Importa dizer que, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Ademais, o longo período de angústia e incerteza imposto ao consumidor, que teve de buscar a via judicial, reforça a configuração dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)